Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717667-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO ANTONIO DO PRADO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do RE no 1.445.162-DF (Tema 1290) apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57372366). Isso porque a matéria não guarda consonância estrita com o objeto do presente recurso de agravo interno, o qual se refere apenas ao conhecimento ou não do recurso de agravo de instrumento pela caracterização de preclusão e de inovação das matérias suscitadas pelo agravante. Aguarde-se, portanto, o julgamento. I. Brasília-DF, 1 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora